Tribunal: STF
Processo: HC 170105
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado. Precedentes.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    3. Habeas corpus indeferido.